Tribunal: TJES
Processo: 5000518-66.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-66.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 5ª VARA CÍVEL e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA COM BASE NO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DE DOMICÍLIO. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES em face do Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, para definição do juízo competente para processar e julgar ação monitória proposta por Dacasa Financeira S.A. contra Fabrício da Silva Monteiro, visando à constituição de título executivo judicial no valor de R$ 14.935,42. A controvérsia teve origem após a tentativa de citação infrutífera no endereço indicado inicialmente, em Cachoeiro de Itapemirim, e posterior alegação de novo domicílio do réu no Município de Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se eventual alteração de domicílio do réu após a propositura da ação monitória, sem comprovação idônea, é apta a modificar a competência territorial previamente fixada com base no endereço informado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial é determinada no momento da propositura da ação, nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, sendo vedado o deslocamento da competência por alteração posterior do domicílio, salvo em hipóteses excepcionais que envolvam competência absoluta devidamente comprovada.

4. Embora se trate de relação de consumo, na qual a competência territorial assume natureza absoluta, o reconhecimento da modificação de foro exige a efetiva comprovação da alteração de domicílio do consumidor, o que não se verificou nos autos.

5. A mera informação de novo endereço, sem diligências ou elementos que confirmem a residência atual do réu, não é suficiente para justificar a remessa dos autos a outro juízo, sob pena de tornar a jurisdição itinerante e violar o princípio da perpetuatio jurisdictionis.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reiteram a necessidade de comprovação robusta da modificação de domicílio do réu, como condição para alteração da competência fixada no ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido. Competência da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim reconhecida.

Tese de julgamento
:

1. A competência territorial fixada com base no domicílio do réu informado na petição inicial somente pode ser alterada, em ações envolvendo relação de consumo, mediante comprovação efetiva da mudança de domicílio.

2. A simples alegação de novo endereço do consumidor, desacompanhada de prova idônea, não autoriza o deslocamento da competência para outro juízo.

3. O princípio da perpetuatio jurisdictionis impede a alteração da competência territorial por modificações supervenientes não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 5003553-34.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22.08.2024.
TJES, AI nº 5013656-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 08.03.2024.
TJES, AI nº 5014056-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para reconhecer a competência da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para processar e julgar a ação de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5000518-66.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

T
rata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo

JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA
face ao

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, no qual se discute a quem compete processar e julgar a ação monitória proposta por DACASA FINANCEIRA S.A. em desfavor de FABRÍCIO DA SILVA MONTEIRO, almejando a constituição do título executivo judicial no valor de R$14.935,42 (quatorze mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Sustenta o suscitante que a competência para julgamento da ação é determinada no momento da propositura da ação, consoante disposto no art. 43, do Código de Processo Civil.

Aponta, ainda, que a demanda foi proposta no foro em que o consumidor estava domiciliado à época, não podendo ser alterada por eventual mudança de endereço dele, pois o feito não tem natureza itinerante.

Por sua vez, o suscitado afirma ser competente a 6ª Vara Cível de Serra, porquanto em processos envolvendo direito do consumidor a competência é absoluta, sendo prescindível a alegação da parte interessada a respeito.

Manifestação da Procuradoria de Justiça entendendo ser desnecessária a sua intervenção.

Pois bem.

A petição inicial da referida ação monitória restou expressa em indicar o endereço do requerido na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

Uma vez infrutífera a citação, foi indicado novo endereço daquele na cidade de Serra, motivo pelo qual o juízo suscitado declinou de sua competência, ante alegação de competência absoluta do domicílio do consumidor.

Todavia, coaduno com o entendimento esposado pelo suscitante, no sentido de que eventual mudança no endereço da parte, sem a devida comprovação, não tem o condão de acarretar o deslocamento do feito a outro juízo.

Não obstante tratar-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, devendo ser fixada no domicílio do consumidor, com o consequente afastamento da Súmula 33/STJ, somente poderá ocorrer referido deslocamento caso efetivamente comprovada a alteração daquele.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO AJUIZADA NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PARTE RÉ ESTEJA DE FATO DOMICILIADA EM LOCAL DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Conforme art. 43 do Código de Processo Civil, “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. 2)
Não obstante a regra de competência do local de domicílio do consumidor, é inviável o reconhecimento da incompetência, com a determinação de remessa dos autos à comarca diversa, apenas com base em informação de possível alteração de endereço do réu/consumidor, sem nenhuma diligência capaz de atestá-la, sob pena de tornar o processo itinerante.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Data: 22/Aug/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003553-34.2024.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013656-37.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) AGRAVADO: RONDINALDO DAS NEVES MORAES RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO PROPOSTA NA COMARCA DO ENDEREÇO INFORMADO PELO EXECUTADO NO CONTRATO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA APÓS REITERADAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICIONIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extrai-se do feito originário que, diante do insucesso nas sucessivas tentativas de citação do Agravado, ora Executado, o juízo de origem efetuou busca junto ao sistema “SerasaJud” e obteve a informação de que referida parte reside na comarca de Rio das Ostras/RJ, tendo ocorrido o reconhecimento da relação de consumo e o declínio da competência com fundamento na facilitação da defesa do consumidor. 2. Embora exista cláusula de eleição foro firmada em Vitória nas condições gerais da avença firmada entre as partes, a Agravante, ora Autora na origem, ajuizou a ação na comarca de Guarapari, local de endereço do Executado informado no contrato, o que, ao menos pela devolutividade restrita do recurso, indica que foi respeitada a competência do foro do domicílio do consumidor. 3.
O só fato de se ter conhecimento a respeito da mudança de endereço do Agravado para outra localidade, após o registro, a distribuição e o impulsionamento do feito, não justifica o declínio de competência, por ofensa ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, notadamente porque se trata de endereço informado pelo próprio Executado quando da formação da avença sem que, aparentemente, fosse notificada eventual modificação de localidade junto à instituição Agravante (CPC, art. 43)
. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES., 05 de março de 2024. RELATORA.
Data: 08/Mar/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5013656-37.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Neste cenário, ausente comprovação de que o requerido efetivamente resida no Município de Serra, inclusive sem a devida comunicação à instituição financeira, não se justifica a remessa dos autos ao citado juízo, sob pena de violação ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

Diante do exposto, por considerar despiciendas outras considerações,
conheço do conflito para reconhecer a competência da
5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.